Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-04.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
09/11/2021
Número: 0600589-04.2020.6.16.0093
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600605-55.2020.6.16.0093
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Eleições - Eleição Majoritária,
Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600589-04.2020.6.16.0093 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, para o fim de determinar a cassação do diploma dos investigados Deodato Matias e
Carla Janaína Salvador Presa, bem como aplicar-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, diante do abuso do poder
econômico, conforme fundamentação supra, o que faço com esteio no artigo 22, inciso XIV da LC
64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder econômico cumulada com
Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, proposta pela coligação Juntos por Arapuã em
face de Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito de Arapuã/PR) e Carlos Cesar Vieira, com fundamento no art. 22, da LC nº 64/90 e Res.
TSE nº 23.607/2019, alegando que os investigados Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa
deixaram de prestar contas parciais, bem como extrapolaram o limite legal de 10% do
autofinaciamento de campanha, pois fizeram depósitos financeiros, de recursos próprios, que
perfizeram o total de R$ 25.000,00, ensejando desequilíbrio na disputa, configurando abuso do
poder econômico, devendo ser cancelado o registro ou cassado o diploma dos investigados, na
forma do §3º do artigo 22 da Lei 9.504/97. Sustenta, ainda, que o terceiro investigado, Carlos Cesar
Vieira, manteve conversa telefônica com a pessoa de Aparecido Alves Manzano, conhecido como
"Santão", e nessa conversa resta claro a compra de votos do eleitor conhecido por "Santão"
beneficiando tanto o investigado "Carlinhos" quanto a pessoa do investigado "Deodato", já que o
nome deste, ao menos em duas oportunidades, foi citado por "Carlinhos" como sendo o
responsável pela assinatura do cheque que seria entregue ao "Santão". Aduz que no período de
campanha eleitoral era forte o assunto de que o investigado "Carlinhos" estava distribuindo a
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as pessoas visando a compra de votos, correndo um
boato de que teria investido a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com esta
finalidade (art. 41-A, Lei nº 9.504/97); gerador cadeia Arapuã/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEODATO MATIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)

CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
(RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
276
29/10/2021 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.879

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600589-04.2020.6.16.0093 –
Arapuã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR0066589
EMBARGANTE: JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR0066589
EMBARGADO: DEODATO MATIAS
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609
EMBARGADO: CARLA JANAINA SALVADOR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/10/2021
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 42747276 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela Coligação
Juntos por Arapuã e Marcelo Gomes de Oliveira em face do Acórdão nº 59.330, que deu
provimento ao recurso eleitoral interposto por Deodato Matias e Carla Janaína Salvador,
para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, assim,
afastar as sanções aplicadas aos recorrentes (ID 40424816).
Em suas razões recursais (ID 40798566), os embargantes alegam a
existência de obscuridade no acórdão, na medida em que o abuso do poder econômico
deve ser avaliado com base nos elementos constantes dos presentes autos e não no
processo que julgou as contas de campanha dos embargados. Sustentam que o acórdão
é omisso quanto à aplicação do artigo 91 do Código Eleitoral. Aduziram ainda a existência
de omissão e obscuridade ante a ausência de análise da gravidade das circunstâncias
dos fatos abusivos. Requereram, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos
de declaração, para afastar os vícios apontados.
Apresentadas contrarrazões pelos embargados (ID 42101716), pleitearam a
rejeição dos embargos opostos, sob o fundamento de que os embargantes pretendem tão
somente a revisão do julgado, diante dos seus inconformismos.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42488366) se manifestou
pelo conhecimento e rejeição do recurso porque ausentes qualquer omissão,
obscuridade, erro material ou contradição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade Recursal

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos de
declaração devem ser conhecidos.

b) Da Pretensão Recursal

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 42747276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

b.1) Da Alegada Obscuridade pela Adoção de Premissa Equivocada

Sustentou o recorrente que o acórdão embargado apresenta obscuridade em
razão de assumir como premissa básica para os fundamentos de decidir o fato de ter se
aplicado ao embargado Deodato Matias, quando do julgamento das suas contas de
campanha, a multa em um patamar de 20% e não no seu máximo legal. Alega serem os
procedimentos independentes, não podendo o julgamento realizado na Prestação de
Contas ter qualquer influência no presente recurso. Afirma, por fim, que o abuso deve ser
avaliado tendo por base os elementos presentes nestes autos, para se verificar a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Essa alegação não encontra guarida, contudo, no acórdão recorrido que
enfrentou as alegações de abuso do poder econômico, tendo por base o conjunto
probatório dos presentes autos, que não foi suficiente para a configuração do ilícito. Veja-
se:
Desse modo, mesmo que a irregularidade tenha ensejado a desaprovação das contas
dos recorrentes, o fato não foi grave o suficiente para majorar pena pecuniária em seu
máximo legal. Seria incoerente e injusto manter, então, a pena máxima prevista no
ordenamento jurídico eleitoral e que consiste na cassação dos mandatos cumulada
com a de inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Para a configuração de grave abuso capaz de gerar a cassação dos mandatos, há a
necessidade da comprovação de que irregularidade feriu efetivamente o bem jurídico
tutelado, ou seja, a normalidade e a lisura das eleições, o que não se verificou no
caso ora posto em análise recursal.
Segundo a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves[2]:
A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito
Eleitoral, só deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras
irregularidades, quando reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.
Como não há prova suficiente de que a irregularidade teve o potencial de influenciar
na lisura do pleito, não há se falar em ato abusivo capaz de ensejar a penalidade de
cassação do mandato e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, o que implica na reforma
da respeitável sentença.

Como se pode notar, o acórdão embargado analisou o conjunto probatório
produzido nos prestes autos pelos embargantes e não o considerou apto a configurar o
abuso do poder econômico. Não se vinculou a decisão proferida àquela dos Autos de
Num. 42747276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

Prestação e Contas, mas se fez apenas referência ao decidido naquele processo, pois foi
essa a causa de pedir trazida pelos embargantes na ação de investigação judicial eleitoral
originária.
No entanto, a análise procedida foi do eventual abuso de poder, o que
descaracteriza qualquer obscuridade.

b.2) Da Alegada Omissão quanto ao Artigo 91 do Código Eleitoral

Os embargantes alegam ainda omissão da decisão, tendo em vista a não
aplicação do artigo 91 do Código Eleitoral, que diz:

Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-
governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível,
ainda que resulte a indicação de aliança de partidos.

Aduzem que, devido ao fato das candidaturas terem que ser registradas
juntas em uma chapa única, isso obrigaria a análise das contas e dos limites legais
também de forma conjunta.
Do mesmo modo, não pode ser acolhida a alegação do embargante sobre
eventual omissão quanto à necessidade de análise dos limites de financiamento para a
chapa e não para o candidato.
O dispositivo legal mencionado trata de registro de candidatura e não de
financiamento de campanha eleitoral, sendo totalmente incabível a sua utilização como
fundamento para o cálculo dos limites de autofinanciamento de campanha.
A argumentação deduzida no acórdão recorrido partiu da análise da
legislação relativa às contas de campanha e sua fiscalização na prestação de contas,
tendo trazido o entendimento dado por este Tribunal à legislação pertinente. Veja-se:
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal, para o
autofinanciamento, os limites estabelecidos em lei devem ser individualmente
considerados porque se referem ao candidato e não à candidatura. Nesse sentido,
veja-se justamente o julgamento das contas mencionadas:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO.
ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS CONTAS. MULTA
REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
Num. 42747276 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande
porcentagem dos valores gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a
impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes TSE.
3. À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de
prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez que a
sanção em tela também possui caráter administrativo e está expressamente
prevista em lei.
4. A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao
excesso de doação, para exacerbar e atingir esse máximo é necessária a devida
motivação na decisão.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.
(RE nº 0600605-55.2020.6.16.0093, Relator: Rogério de Assis, julgado em
20/05/2021)

Ao analisar as contas dos recorrentes, verifica-se que a candidata a Vice-Prefeita
utilizou recursos próprios no montante de R$10.000,00, dentro do limite legal
estabelecido, portanto.
Por sua vez, o candidato à Prefeito fez uma doação a sua campanha no valor de
R$35.500,00, superior ao limite legal de R$12.307,14.
Desse modo, o recorrente teria extrapolado o limite de gastos no que se refere ao uso
dos recursos próprios em R$ 23.192,86 (vinte e três mil e cento e noventa e dois reais
e oitenta e seis centavos).
No entanto, como já decidido no julgamento da Prestação de Contas do candidato, há
se excluir dos limites de gastos os valores de R$ 8.000,00 referentes à honorários
advocatícios e R$ 1.625,00 relativos às despesas de combustíveis com veículos
próprios, por disposição legal.
Tem-se assim que o valor em excesso é de R$13.567,00, muito aquém daquele
considerado na respeitável sentença recorrida.

Não se caracterizou, assim, nenhuma omissão, mas apenas uma técnica
argumentativa para rebater a tese dos embargantes de que o limite de autofinanciamento
seria para chapa e não individualmente como foi considerado.

b.3) Da Alegada Omissão e Obscuridade na Análise da Gravidade das
Circunstâncias

Num. 42747276 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

O embargante aduz que, ao constar do acórdão que o excesso de
autofinanciamento praticado pelo embargado Deodato Matias teria sido inábil a macular a
normalidade e a lisura das eleições e que não teriam provas suficientes de que a
irregularidade tivesse tido o potencial de influenciar na lisura do pleito, a decisão
considerou a potencialidade do ato, tido por abusivo, para uma eventual alteração dos
resultados da eleição.
Sem razão.
Como se verifica do próprio trecho transcrito pelos embargantes, verificou-se
que o ato tido por abusivo não teve o potencial de influenciar na lisura do pleito. Por
óbvio, não se está a se falar em influência sobre os resultados.
Alega o embargante que a análise do ato abusivo deve levar em conta a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Isso foi exatamente o que o acórdão
embargado fez ao verificar a ausência de potencialidade de influenciar na lisura, retidão,
correção do pleito, uma vez que a ausência dessa lisura acarreta a não igualdade de
condições e, com isso, a caracterização do abuso. Veja-se como constou do acórdão:
Desse modo, mesmo que a irregularidade tenha ensejado a desaprovação das contas
dos recorrentes, o fato não foi grave o suficiente para majorar pena pecuniária em seu
máximo legal. Seria incoerente e injusto manter, então, a pena máxima prevista no
ordenamento jurídico eleitoral e que consiste na cassação dos mandatos cumulada
com a de inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Para a configuração de grave abuso capaz de gerar a cassação dos mandatos,
há a necessidade da comprovação de que irregularidade feriu efetivamente o
bem jurídico tutelado, ou seja, a normalidade e a lisura das eleições, o que não
se verificou no caso ora posto em análise recursal.
Segundo a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves[2]:
A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito
Eleitoral, só deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras
irregularidades, quando reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.
Como não há prova suficiente de que a irregularidade teve o potencial de influenciar
na lisura do pleito, não há se falar em ato abusivo capaz de ensejar a penalidade de
cassação do mandato e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, o que implica na reforma
da respeitável sentença.

Desse modo, a gravidade quanto ao montante em excesso de financiamento
próprio de campanha foi analisada e verificada inexistente.
Não se caracterizam, portanto, as alegadas omissão e obscuridade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
Num. 42747276 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096

embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600589-
04.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, JUNTOS POR
ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
- Advogados dos EMBARGANTES: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - PR0066589 -
EMBARGADOS: DEODATO MATIAS, CARLA JANAINA SALVADOR - Advogados
dos EMBARGADOS: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609, MARCELO BUZATO -
PR22314

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747276 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202045800000041723096
Número do documento: 21102911202045800000041723096